Tribunal: TJBA
Processo: 0503329-42.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503329-42.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA JOSE DE ALMEIDA MORAES

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM DESACORDO COM A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade do banco apelante pela devolução de cheque sob o motivo 37 (“registro inconsistente”), a existência de dano moral decorrente do fato, a razoabilidade do valor fixado a título de indenização e o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado.

III. Razões de decidir: A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC e o regime de responsabilidade objetiva e solidária entre bancos envolvidos na compensação do cheque. A devolução do cheque foi indevida, sem demonstração de culpa da autora, caracterizando falha na prestação do serviço. A quantia de R$3.000,00 é compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando redução. Assiste razão ao banco quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir desde a citação inicial, conforme art. 405 do Código Civil, sendo a correção monetária devida desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença de origem
apenas
para determinar que sobre o dano moral os juros de mora incidam desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.
.

Tese de julgamento: "Configura falha na prestação do serviço a devolução indevida de cheque pelo motivo 37, ensejando reparação por dano moral. O valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503329-42.2014.8.05.0103
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada MARIA JOSE DE ALMEIDA MORAES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA